Tribunal: TCU
Processo: 005.015/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na utilização de recursos provenientes de repasse para reparação de áreas afetadas por desastre em Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de recurso de revisão interposto por Dal Mas & Amaral Ltda. - ME e Ludovino Labas em face do Acórdão 11.438/2023, que, ao analisar recurso de reconsideração, manteve o julgamento pela irregularidade das contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, conforme o Acórdão 11186/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar acerca desta deliberação os recorrentes.